Tribunal: TRF3
Processo: 5006657-71.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
233/575)

5006657-71.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5006657-71.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AUTOR: JOEL DONIZETI ALVES FERREIRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: Direito previdenciário. Ação rescisória. Aposentadoria por Tempo de contribuição. Períodos especiais. Violação a norma jurídica. Erro de fato. Art. 966, V e VIII, do CPC. Não ocorrência. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória objetivando a desconstituição do julgado com a concessão da aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado rescindendo incidiu nas hipóteses do art. 966, V e VIII do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os argumentos deduzidos pela autora evidenciam tratar-se de pretensão rescisória direcionada ao questionamento do critério de valoração adotado no julgado rescindendo quanto às provas produzidas na ação originária, fundamentado no livre convencimento motivado, buscando assim uma nova valoração das provas segundo os critérios que entende corretos, o que se afigura inadmissível na via estreita da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V do Código de Processo Civil.

4. Para efeito de rescisão do julgado, entende-se configurado o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Não se cuida, portanto, de um mero erro de julgamento, mas de uma falha no exame do processo a respeito de um ponto decisivo para a solução da lide.

]IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1111, Rel. Min. Néri da Silveira; TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0008904-67.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, julgado em 22/05/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/06/2014; TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0046332-25.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 08/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/08/2013; AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5006657-71.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AUTOR: JOEL DONIZETI ALVES FERREIRA

ADVOGADO do(a) AUTOR: RENATA BORSONELLO DA SILVA - SP117557-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOEL DONIZETI ALVES FERREIRA, com fundamento no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, visando a rescisão do v. acórdão proferido no processo n. o 5041738-62.2022.4.03.9999, que, de ofício, reduziu a sentença aos limites do pedido, rejeitou a matéria preliminar arguida, não conheceu da remessa oficial e deu parcial provimento à apelação autárquica, “para excluir o reconhecimento dos períodos de 19.05.03 a 18.11.03 e de 01.12.11 a 31.03.15; fixar os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ”.

Sustenta a autora, em síntese, que "ao excluir o reconhecimento do período de 01/12/2011 a 31/03/2015, fundamentou-se, de modo contraditório, que: Tal entendimento não prospera, pois cediço é que, havendo contradição de conteúdo entre o PPP e o PPRA apresentado para o mesmo período, deve prevalecer a informação constante do laudo, na medida em que este é o documento técnico que deve embasar a confecção do formulário” (ID 318437718 - Pág. 3).

Alega, ainda, que “o acórdão rescindendo violou frontalmente a legislação previdenciária ao não considerar a prova pericial que atestou a exposição do Autor a níveis de ruído superiores a 85 decibéis”, e que “o incorreu em erro de fato ao se basear exclusivamente no PPP apresentado, sem considerar a prova pericial produzida nos autos, que demonstrou a real exposição do Autor ao agente nocivo” (ID 318437718 - Pág. 6).

A presente ação foi distribuída por dependência à Ação Rescisória n. 5005284-05.2025.4.03.0000, ajuizada pelo INSS em face de JOEL DONIZETI ALVES FERREIRA, tendo sido deferido o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão do incidente de cumprimento de sentença (0000148-57.2024.8.26.0038), até posterior decisão.

A decisão de ID 319295605 deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à autora e indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Citado, o INSS apresentou contestação (ID 327549600), sustentando, em síntese, a improcedência do pedido.

Réplica (ID 331553953).

As partes não requereram a produção de novas provas.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): conforme já observado, não houve o transcurso do prazo decadencial de 02 (dois) anos para a propositura da ação rescisória, previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil.

I - Da alegada violação à norma jurídica

Quanto a esta alegação, dispõe o art. 966, inc. V, do CPC:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica".

A viabilidade da ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do CPC decorre da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole frontalmente o dispositivo legal, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária.

O julgado rescindendo assim apreciou a matéria relativa à especialidade dos períodos ora questionados:

"De 19/05/2003 a 30/09/2005: há nos autos PPP, emitido em 30.11.11, no qual consta a exposição do autor a ruído de 82,42 e 83,47 dB(A). Há nos autos PPP mais recente, emitido pela empregadora em 31.03.15, no qual consta a exposição do autor, encanador especializado, a ruído de 89,79 dB(A). O laudo técnico pericial, baseado em LTCAT, concluiu pela exposição a ruído de 95,10 dB(A). Possibilidade de enquadramento por estar exposto a ruído em nível superior ao exigido pela legislação de regência apenas no período de 19.11.03 a 30.09.05. In casu, devem ser adotadas as medições do PPP mais recente emitido pela empregadora, não se podendo adotar as considerações do LTCAT apresentado na perícia, vez que Perfil Profissiográfico sintetiza o histórico laboral particular do trabalhador, diferentemente do LTCAT que relata condições de trabalho que a empresa oferece aos colaboradores em geral.”

(...)

"De 01/12/2011 a 31/03/2015: há nos autos PPP, emitido em 31.03.15, no qual consta a exposição do autor, encarregado de montagem externa, a ruído de 77,23 dB(A). O laudo técnico pericial concluiu pela exposição a ruído de 89,11 dB(A) (LTCAT). Impossibilidade de enquadramento por estar exposto a ruído em nível inferior ao exigido pela legislação de regência. In casu, devem ser adotadas as medições do PPP, não se podendo adotar as considerações do LTCAT apresentado na perícia, vez que Perfil Profissiográfico sintetiza o histórico laboral particular do trabalhador, diferentemente do LTCAT que relata condições de trabalho que a empresa oferece aos colaboradores em geral." (ID 318437721 - Pág. 19) (grifou-se).

Desse modo, o julgado, ao adotar as informações constantes no PPP da parte autora em detrimento do LTCAT apresentado na perícia, por considerá-lo mais apto a retratar as reais condições de trabalho desempenhada, não desborda do razoável, não se afigurando desarrazoado, aberrante ou teratológico.

Os argumentos deduzidos pela autora evidenciam tratar-se de pretensão rescisória direcionada ao questionamento do critério de valoração adotado no julgado rescindendo quanto às provas produzidas na ação originária, fundamentado no livre convencimento motivado, buscando assim uma nova valoração das provas segundo os critérios que entende corretos, o que se afigura inadmissível na via estreita da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V do Código de Processo Civil. Nesse sentido, as orientações pacíficas da E. Terceira Seção deste Tribunal Regional Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AÇÃO RESCISÓRIA. CPC, ARTIGO 485, INCISO V. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE DO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.

- (...).

- (...)

- A rescisória não se confunde com nova instância recursal, exigindo-se que o posicionamento seguido desborde do razoável, agredindo a literalidade ou o propósito da norma, não servindo à desconstituição, com fulcro no inciso V do artigo 485 do CPC, a veiculação de pedido com base em mera injustiça ou má apreciação das provas." (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0008904-67.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, julgado em 22/05/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/06/2014).

"AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E ERRO DE FATO. PEDIDO DE RESCISÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

1) Na ação rescisória, não se examina o direito da parte, mas a decisão passada em julgado, que só se rescinde nos específicos casos do art. 485 do CPC.

2) Os dispositivos tidos por violados (arts. 157, IX, da CF de 1946, e 165, X, da CF de 1967, e arts. 55, § 3o, e 106, da Lei 8213/91) só se aplicam a quem tenha exercido atividade laboral (no caso, rural).

3) O colegiado, analisando as provas (material e testemunhal), concluiu que, no período questionado (de 2/12/1964 a 1/11/1975), o autor não era trabalhador rural, mas estudante.

4) Logo, não há como concluir que tenha havido violação a literal disposição de lei ou erro de fato, pois que, além da controvérsia sobre o tema, houve pronunciamento judicial sobre ele.

5) A má apreciação da prova não autoriza o exercício da ação rescisória.

6) ação rescisória que se julga improcedente." (TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0046332-25.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 08/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/08/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. (...).

2. A violação a literal dispositivo de lei autoriza o manejo da ação rescisória apenas se do conteúdo do julgado que se pretende rescindir extrai-se ofensa direta a disposição literal de lei, dispensando-se o reexame de fatos da causa.

3. Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos arts. 485 e seguintes do CPC.

4. Decisão recorrida que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentos novos aptos a modificá-la.

5. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014).

Conclui-se, portanto, não caracterizada a hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil.

II - Do alegado erro de fato

Para efeito de rescisão do julgado, entende-se configurado o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) quando o julgador não percebe ou tem falsa percepção acerca da existência ou inexistência de um fato incontroverso e essencial à alteração do resultado da decisão. Não se cuida, portanto, de um mero erro de julgamento, mas de uma falha no exame do processo a respeito de um ponto decisivo para a solução da lide.

Considerando o previsto no § 1o do artigo 966, do Código de Processo Civil é, ainda, indispensável para o exame da rescisória com fundamento em erro de fato, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, e que o erro se evidencie nos autos do feito em que foi proferida a decisão rescindenda, sendo inaceitável a produção de provas para demonstrá-lo na ação rescisória.

No presente caso, o julgado rescindendo analisou efetivamente a prova constante dos autos, sopesou-as e entendeu pelo não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Logo, não considerou a existência de um fato inexistente, nem inexistente um fato efetivamente ocorrido, não incidindo assim no alegado erro de fato que viabilizaria a rescisão da decisão passada em julgado. Observe-se, finalmente, que a ação rescisória não se presta ao "reexame de fatos e provas considerados no acórdão rescindendo, para saber se foi ou não bem apreciada a demanda" (STF, AR 1111, Rel. Min. Néri da Silveira).

Diante de todo o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3o, do citado diploma legal.

Traslade-se cópia para a Ação Rescisória n. 5005284-05.2025.4.03.0000.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário. Ação rescisória. Aposentadoria por Tempo de contribuição. Períodos especiais. Violação a norma jurídica. Erro de fato. Art. 966, V e VIII, do CPC. Não ocorrência. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória objetivando a desconstituição do julgado com a concessão da aposentadoria especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado rescindendo incidiu nas hipóteses do art. 966, V e VIII do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os argumentos deduzidos pela autora evidenciam tratar-se de pretensão rescisória direcionada ao questionamento do critério de valoração adotado no julgado rescindendo quanto às provas produzidas na ação originária, fundamentado no livre convencimento motivado, buscando assim uma nova valoração das provas segundo os critérios que entende corretos, o que se afigura inadmissível na via estreita da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V do Código de Processo Civil.

4. Para efeito de rescisão do julgado, entende-se configurado o erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Não se cuida, portanto, de um mero erro de julgamento, mas de uma falha no exame do processo a respeito de um ponto decisivo para a solução da lide.

]IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, VI e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, AR 1111, Rel. Min. Néri da Silveira; TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0008904-67.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, julgado em 22/05/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/06/2014; TRF 3a Região, TERCEIRA SEÇÃO, AR 0046332-25.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 08/08/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/08/2013; AgRg no AREsp 450.787/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 26/05/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, extinguindo o processo, com resolução de mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão